Tribunal: TJDFT
Processo: 0747070-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747070-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIM TANNOUS EL MADI AGRAVADO: JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA, LEONARDO SOLANO LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nadim Tannous El Madi tendo por objeto a r. decisão (ID 74921763 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0039247-91.2015.8.07.0001. Originalmente, a TRANSPORTADORA NOVA UNIÃO ajuizou ação de reivindicação de posse em face do agravante e de outros réus. Transcrevo a parte dispositiva da r. sentença de parcial procedência: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. IMITIR o requerente na posse do bem sito no lote 5, Setor de Inflamáveis Sul, apenas na parte/fração ocupada pelos requeridos, após o pagamento das benfeitorias realizadas pelos requeridos ante ao direito de retenção. 2. CONDENAR o requerente ao pagamento das benfeitorias realizadas pelos possuidores no valor de R$318.432,99 [trezentos e dezoito mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos] ao terceiro requerido, corrigido monetariamente conforme INPC desde a confecção do laudo pericial, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e ainda, o valor de R$279.688,09 [duzentos e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e oito reais e nove centavos], ao primeiro requerido, corrigido monetariamente conforme INPC desde a confecção do laudo pericial, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em face da sucumbência parcial e recíproca, já que o requerente teria que pagar as benfeitorias e os requeridos não receberam a quantia que alegaram ter direito, deverá o requerente arcar com 50% das custas e os requeridos com os outros 50%. No que tange aos honorários de sucumbência, deverá o requerente pagar aos requeridos a quantia de 10% do valor do proveito econômico que teve, ou seja, a diferença entre o valor que vai pagar e o valor pedido pelos requeridos, enquanto que o requerido deverá pagar 10% sobre o valor da condenação, tudo nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil” (ID 53886935 - Pág. 5). Ao responder Embargos de declaração, houve modificação da distribuição do ônus da sucumbência, ficando a distribuição da seguinte maneira: “No que tange aos honorários de sucumbência, deverá o requerente pagar aos requeridos a quantia de 10% do valor da condenação, enquanto que os requeridos deverão pagar 10% sobre o valor do proveito econômico do requerente, ou seja, a diferença entre o que pediram e o valor da condenação, tudo nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil” (ID 60838241 - Pág. 2). Com o trânsito em julgado (ID 70480419 - Pág. 1), JOSÉ MIRANDA DE SIQUEIRA e LEONARDO SOLANO LOPES, na qualidade de advogados constituídos pela TRANSPORTADORA NOVA UNIÃO LTDA., protocolaram cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais (ID 71369713 - Pág. 6) dizendo-se credores do ora agravante na quantia de R$164.308,05 (ID 71369713 - Pág. 5). Em sua impugnação, o agravante defende inexigibilidade da obrigação com base no art. 525, §1o, III, do CPC. Para chegar essa conclusão, destaca o seguinte trecho da r. sentença “...os requeridos deverão pagar 10% sobre o valor do proveito econômico do requerente, ou seja, a diferença entre o que pediram e o valor da condenação...” (ID 60838241 - Pág. 2 – grifei). Diante desse excerto, salienta que os honorários sucumbenciais somente seriam devidos se, e somente se, tivesse sido apresentado pedido em face da Transportadora Nova União Ltda. Frisa que, salvo no tocante aos honorários sucumbenciais, não houve reconvenção, pedido contraposto tampouco qualquer pedido em sentido inverso, porquanto na peça contestatória limitou-se a postular o indeferimento da inicial ou rejeição do pedido. Em conclusão, enuncia que inexiste a situação apontada na inicial de cumprimento de sentença, porque não existe “diferença entre o que pediram e o valor da condenação”. O ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação na r. decisão agravada que ora transcrevo: “Quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação, sem razão o executado. A sentença condenou os requeridos a pagarem 10% sobre o valor do proveito econômico do requerente, ou seja, a diferença entre o que pediram a título de indenização por benfeitorias e o valor da condenação em desfavor da autora. Independentemente de ter havido ou não reconvenção, a sentença entendeu ser necessário condicionar a imissão da Transportadora autora na posse do imóvel ao pagamento da indenização por benfeitorias aos réus, em face do direito de retenção. Houve prova pericial para apurar o valor das benfeitorias. Assim, não há como considerar que, pela ausência de reconvenção, não havia pretensão a essa indenização, se houve alegação de direito de retenção. E a sentença foi clara quanto à existência de condenação dos réus no ônus da sucumbência, pois pretendiam receber a título de indenização por benfeitorias valor muito superior ao que acabou sendo reconhecimento da sentença. Ademais, a sentença transitou em julgado com a condenação dos réus no ônus da sucumbência, de modo que o título executivo contra o executado Nadim foi constituído. Assim, a execução dos honorários pelos advogados autores é devida. Quanto ao excesso na execução, o executado aponta que deve ser decotado da monta de R$2.000.000,00 pedida, o valor total de R$433.726,77. Ocorre que, em relação à Nadim, fixou-se o valor de R$279.688,09 na sentença, não alterado pelo Acordão. Assim, os cálculos do exequente estão corretos pois, atualizou o valor de R$279.688,09, chegando a R$356.919,50, e apurou a diferença entre esse valor os R$2.000.000,00 pedidos. A dedução de R$433.726,77 feita pelo executado Nadim não tem base, não está demonstrada nem na sua argumentação nem na planilha que juntou, consistindo hipótese semelhante à de ausência de impugnação. Assim, o débito de 164.308,05 em relação a Nadim é devido” (ID 74921763 - Pág. 2). Inconformado, o executado recorre reiterando os pedidos deduzidos em primeiro grau. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente o cumprimento da decisão recorrida. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Após analisar o conjunto probatório existente até o momento, não se encontra evidenciada a plausibilidade da tese expendida nas razões recursais. Vejamos. Como relatado, o agravante consigna inexigibilidade da obrigação de pagar honorários porque apenas se tivesse apresentado reconvenção em face da autora da ação de reivindicação de posse é que seriam devidos honorários calculados pela diferença entre o seu pedido e a pretensão da autora. Com efeito, na contestação (ID 34988668 - Pág. 15) apresentada na ação de reivindicação de posse, o agravante não apresenta reconvenção ou pedido contraposto. Entretanto expressou de forma suficiente e clara a descrição das obras que diz ter realizado na área objeto da lide alcançando, a seu ver, o valor de dois milhões de reais a título de benfeitorias (ID 34988668 - Pág. 6). Menciona inclusive direito de “retenção por conta das benfeitorias edificadas” (ID 34988668 - Pág. 14). O valor dessas benfeitorias se tornou tema controvertido nos autos (ID 34988681 - Pág. 1) e ensejou dilação probatória com a feitura de prova pericial (ID 34988900 - Pág. 1-47; ID 36900739 - Pág. 1-8 e ID 43833682 - Pág. 1-6). A ausência de requerimento específico na resposta é irrelevante porque o direito à indenização por benfeitorias decorre do expresso texto do art. 1.219 do Código Civil: “O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”. Nessa análise perfunctória da questão, é forçoso concluir, portanto, que, por constituir corolário legal, a manifestação sobre benfeitorias na sentença independe de prévio e expresso requerimento do réu em contestação ou oferecimento de reconvenção. Não é por outra razão que o STJ admite a interposição de embargos de retenção pelo possuidor vencido, ainda que esse direito não tenha debatido na fase de conhecimento da lide: “Estando o feito fora da incidência da Lei no 10.444/02, não se tratando de ação possessória, mas, sim, de ação reivindicatória, julgada procedente para a imissão dos autores na posse do imóvel, é possível a oferta de embargos de retenção por benfeitorias, se, como neste feito, na fase de cognição nada se decidiu sobre o assunto” (REsp 467.189/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 08/09/2003, p. 324). Ainda em juízo prévio, não se olvide também que a autora pugnou na inicial pela produção de prova pericial para fins de apuração de possível indenização de benfeitorias (item "c" do ID 34988621 - Pág. 9), motivo pelo qual não poderia o magistrado deixar de manifestar sobre o tema, sob pena de proferir decisão infra petita. Destaque-se que a sentença condiciona a imissão na posse ao “pagamento das benfeitorias realizadas pelos requeridos ante ao direito de retenção” (ID 53886935 - Pág. 5). Postas tais premissas, destaco trecho da r. decisão agravada nesse sentido: “Independentemente de ter havido ou não reconvenção, a sentença entendeu ser necessário condicionar a imissão da Transportadora autora na posse do imóvel ao pagamento da indenização por benfeitorias aos réus, em face do direito de retenção. Houve prova pericial para apurar o valor das benfeitorias. Assim, não há como considerar que, pela ausência de reconvenção, não havia pretensão a essa indenização, se houve alegação de direito de retenção” (ID 74921763 - Pág. 2). Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator